Tribunal: TJES
Processo: 5000019-04.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-04.2025.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALLAN DE ABREU SALUSTIANO DOS SANTOS
APELADO: MAURO ANTONIO RODRIGUES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL 5000019-04.2025.8.08.0047

APELANTE: ALLAN DE ABREU SALUSTIANO DOS SANTOS

APELADO:
MAURO ANTONIO RODRIGUES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM ACOSTAMENTO. ULTRAPASSAGEM ILEGAL. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE MANTIDOS. COMPENSAÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por acidente de trânsito, condenou o réu ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes e conserto de prótese dentária) e danos morais, em razão de atropelamento ocorrido no acostamento de rodovia, quando motocicleta de sua propriedade colidiu com o autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (ii) estabelecer se são devidos lucros cessantes sem prova de renda habitual; (iii) determinar a possibilidade de compensação de valores alegadamente pagos pelo réu; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prova documental e audiovisual demonstra que o atropelamento ocorreu no acostamento, em razão de ultrapassagem ilegal realizada pela motocicleta, configurando conduta imprudente e infração ao art. 193 do CTB.

4.O princípio da incolumidade dos pedestres (art. 29, §2º, do CTB) impõe responsabilidade ao condutor, sendo presumida sua culpa em atropelamentos ocorridos no acostamento.

5.A alegação de culpa concorrente da vítima não se sustenta, pois inexistia faixa de pedestres no local à época dos fatos e o autor foi atingido em área de circulação segura.

6.Os lucros cessantes exigem comprovação efetiva do prejuízo (arts. 402 e 944 do CC), não sendo admitida indenização baseada em presunções.

7.A ausência de prova de renda habitual, aliada à confissão de atividade informal e esporádica do autor, afasta a condenação por lucros cessantes.

8.O dano material relativo à prótese dentária é comprovado por prova testemunhal e orçamento idôneo, sendo devido o ressarcimento.

9.A compensação não se aplica aos gastos com reparo da motocicleta do réu, pois inexistente reciprocidade de créditos diante de sua culpa exclusiva.

10.O valor de R$ 100,00 pago diretamente à vítima deve ser abatido da condenação, a fim de evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

11.Os danos morais são devidos em razão das lesões físicas, do abalo psicofísico e da conduta grave do agente, sendo o valor fixado proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.A culpa do condutor é presumida em atropelamento ocorrido no acostamento, afastando alegação de culpa concorrente da vítima quando inexistente prova de imprudência do pedestre.

2.Os lucros cessantes exigem comprovação efetiva da renda e da perda patrimonial, sendo indevida a indenização baseada em atividade informal e ganhos incertos.

3.A compensação civil exige reciprocidade de créditos, não se aplicando a despesas do próprio causador do dano, mas admitindo abatimento de valores comprovadamente pagos à vítima.

4.O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 402, 884, 927 e 944; CPC, art. 373, I; CTB, arts. 29, §2º, e 193.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.199.580/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02/10/2023; STJ, REsp 1.496.018/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17/05/2016; STJ, AgRg no AREsp 645.243/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/09/2015; TJRS, AC 70078578176, Rel. Guinther Spode, j. 26/09/2018; TJSP, AC 0013647-21.2012.8.26.0009, Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 27/08/2024; TJSP, AC 0000177-48.2013.8.26.0441, Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 20/08/20

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ALLAN DE ABREU SALUSTIANO DOS SANTOS
em face da sentença de ID 18511200 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MAURO ANTONIO RODRIGUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido em
i)
danos materiais no valor de R$ 658,93 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), relativo aos dias que o autor ficou sem trabalhar;
ii)
danos materiais referentes ao conserto da prótese dentária no valor de R$ 1.300,00 (mil trezentos reais); iii) danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (ID 18511201), o apelante sustenta a existência de culpa concorrente da vítima, sob argumento de travessia fora da faixa de pedestres. Insurge-se contra a condenação em lucros cessantes, alegando ausência de prova de renda habitual. Pugna pela redução dos danos morais, compensação de R$ 100,00 pagos voluntariamente e de R$ 1.200,00 gastos com o reparo da própria motocicleta.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado requerendo a manutenção integral do julgado (ID 18511204).

Rememoro que, na origem,
Mauro Antônio Rodrigues
ajuizou ação indenizatória em face de
Allan de Abreu Salustiano dos Santos
.

O autor narra, em suma, que:
i)
no dia 30 de outubro de 2024, ao realizar a travessia da Rodovia Othovarino Duarte Santos, já no acostamento, foi atropelado pela motocicleta de cor azul, placa RQR-7C26, conduzida pelo requerido;
ii)
o requerido não prestou socorro ao requerente;
iii)
o autor permaneceu duas semanas sem trabalhar, em virtude dos graves ferimentos que sofreu na cabeça, com prejuízo de renda na importância de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais).

Ao final, pleiteia tutela antecipada para determinar a busca de endereços do requerido para fins de citação, bem como seja bloqueada a transferência de bens móveis (veículos) do requerido para terceiros. Ainda, requer que sejam fornecidos mais dados da motocicleta de cor azul envolvida no acidente.

Decisão ID 57097016, que:
i)
deferiu o pedido de urgência para solicitar dados de endereço do requerido Allan de Abreu Salustiano dos Santos e determinou o bloqueio de veículo(s) vinculado(s) ao seu CPF;
ii)
deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do requerente;
iii)
determinou a citação do requerido.

Contestação apresentada pelo requerido (ID 66918585), nos seguintes termos:
i)
o requerido não conduzia a motocicleta no momento do acidente, tendo apenas emprestado o veículo a dois conhecidos, os quais se envolveram no incidente;
ii)
os condutores da motocicleta não trafegavam em alta velocidade, tampouco estavam embriagados ou na contramão de direção;
iii)
na verdade, seguiam pela faixa do acostamento quando foram surpreendidos pela travessia imprudente do autor, em local inapropriado;
iv)
se evadiram do local por se sentirem ameaçados pelos moradores;
v)
é inverídica a alegação de que houve dano à boca ou a prótese dentária do autor;
vi)
o requerido fez um pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) ao requerente;
vii)
ainda, a motocicleta do requerido ficou danificada com o acidente, tendo que desembolsar o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para reparos.

Réplica no ID 67843306.

Decisão saneadora de ID 68464423, que:
i)
fixou os pontos controvertidos;
ii)
distribuiu o ônus probatório;
iii)
determinou a intimação das partes para especificarem eventuais provas a serem produzidas;
iv)
determinou a intimação do requerido para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

A parte autora e o requerido, diante das petições de IDs 69141657 e 69209184, pleitearam pela produção de prova oral.

Documentos colacionados pelo requerido para análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, ID 69209182.

Realizada audiência de instrução e julgamento com depoimento pessoal e oitiva das testemunhas, ID 82366634.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença objurgada que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido em
i)
danos materiais no valor de R$ 658,93 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), relativo aos dias que o autor ficou sem trabalhar;
ii)
danos materiais referentes ao conserto da prótese dentária no valor de R$ 1.300,00 (mil trezentos reais); iii) danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

1 - DA AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA

O deslinde da controvérsia fática exige análise detida da dinâmica do sinistro sob a luz da teoria da responsabilidade civil subjetiva, regida pelos artigos 186 e 927 do Código Civil. Para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a demonstração da conduta culposa, do nexo de causalidade e do dano efetivo.

Compulsando o arcabouço probatório, em especial o Boletim Unificado nº 56136554 (Id 18510943) e o registro em vídeo (Id 18510939), resta cabalmente demonstrado que o atropelamento do apelado ocorreu no acostamento da Rodovia Othovarino Duarte Santos. Segundo o histórico policial, ratificado pela prova audiovisual, a motocicleta de propriedade do recorrente realizava uma ultrapassagem ilegal pelo acostamento quando colidiu com a vítima.

A conduta do condutor do veículo configura infração gravíssima e manifesta imprudência, violando frontalmente o disposto no artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que veda o trânsito de veículos em acostamentos.

Ademais, incide o princípio da incolumidade dos pedestres, previsto no art. 29, § 2º do CTB, que impõe aos veículos motorizados a responsabilidade pela segurança dos não motorizados e pela integridade daqueles que circulam a pé:

Art. 29. § 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Quanto à alegação de culpa concorrente sob o argumento de que o autor teria realizado travessia fora da faixa de pedestres, tal tese não subsiste.

Embora o apelante aponte a existência de sinalização atual (Id 18510964, p. 5), a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é taxativa ao esclarecer o estado da via ao tempo do fato.

Na audiência de instrução e julgamento (ID 18511196), a primeira testemunha do autor, Marília Alves Babilon, declarou que
“a moto não parou” ”lá não tinha faixa, agora tem porque a gente reivindicou”

(11min).

Assim, não se pode exigir do pedestre o cumprimento de norma de circulação cuja sinalização era inexistente, especialmente quando este é colhido em zona de segurança presumida, qual seja, o acostamento.

A jurisprudência pátria consolida o entendimento de que a culpa do condutor é presumida em casos de atropelamento no acostamento, conforme se extrai dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ACOSTAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA. Do exame das alegações das partes e das provas coligidas aos autos, quanto à análise da culpa do condutor pelo acidente e quanto aos montantes indenizatórios fixados, irretocável a decisão atacada,
especialmente se detectado que a vítima encontrava-se caminhando no acostamento da via, onde é permitido o tráfego seguro de pedestres, não havendo concorrência de sua conduta para o fato.
Honorários. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA." (TJ-RS - AC: 70078578176 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 26/09/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2018).

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PENSÃO VITALÍCIA. Acidente de trânsito que vitimou genitor e cônjuge dos autores.

Atropelamento de pedestre que se encontrava na faixa de acostamento da via.
[...] Mérito. Atropelamento de pedestre por veículo de grande porte.
Presunção de culpa "juris tantum" do condutor. Inteligência do art. 29, § 2 do Código de Trânsito Brasileiro.
Requerimento de julgamento antecipado da lide.
Análise da prova documental que impede o reconhecimento de culpa concorrente da vítima.
Ausência de melhor contraprova Elementos que indicam que a vítima se encontrava na faixa de acostamento quando foi colhida pelo automóvel. Culpa exclusiva da parte ré. Indenização por danos morais [...]." (TJ-SP - Apelação Cível: 00136472120128260009 São Paulo, Relator: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 27/08/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024).

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Atropelamento de pedestre em acostamento de via pública . Conduta exclusiva da motorista que não observou o dever de cautela imposto pelo art. 28, do CTB. Dever de indenizar que se tem por inafastável. Dano moral configurado, cuja indenização se afigura razoável, não sendo o caso de modificação
. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 00001774820138260441 SP 0000177-48.2013.8 .26.0441, Relator.: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 20/08/2019, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2019)

Portanto, a responsabilidade do proprietário do veículo deve ser mantida de forma integral, não havendo espaço para o reconhecimento de culpa concorrente diante da gravidade da manobra ilegal do condutor e da ausência de imprudência comprovada da vítima.

2 - DOS DANOS MATERIAIS

Neste capítulo, a insurgência recursal volta-se contra duas condenações distintas: os lucros cessantes e o ressarcimento pelo conserto de prótese dentária. Analiso-os de forma pormenorizada.

A r. sentença condenou o requerido ao pagamento de lucros cessantes
no valor de R$ 658,93
utilizando como
parâmetro o salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 1.412,00 – mil quatrocentos e doze reais), a ser dividido por 30 (trinta) dias, e multiplicado por 14 (quatorze) dias, que foram as duas semanas que o autor relatou ter ficado sem laborar..

O apelante alega que não foram apresentados documentos idôneos, completos ou tecnicamente suficientes capazes de demonstrar que o apelado efetivamente exercia atividade laboral regular, tampouco que deixou de auferir renda certa e comprovável em decorrência do acidente objeto da demanda.

Como cediço, os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, correspondem àquilo que o lesado "razoavelmente deixou de lucrar" em decorrência direta do evento danoso. Diferentemente dos danos emergentes, sua caracterização exige a demonstração de uma perda de ganho certa e esperada, não sendo admitida a indenização baseada em meras conjecturas, danos hipotéticos ou lucros imaginários.

Nesse ponto, é imperioso destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de que os danos devem ser efetivamente comprovados, inadmitindo-se a condenação a partir da apresentação de meras estimativas de gastos decorrentes do evento danoso.

Trata-se, bem é de ver, de interpretação decorrente da regra prevista no art. 944, do Código Civil, o qual estabelece que
“a indenização mede-se pela extensão do dano
”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PRESUMIDOS. TRIBUNAL DE ORIGEM DELIMITOU A COMPROVAÇÃO. PERÍCIA REALIZADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.
[...]

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ÍNDICE INFLACIONÁRIO. ADOÇÃO EQUIVOCADA. REPASSE AQUÉM DO CONTRATADO. DIFERENÇA DEVIDA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. VIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 21 DO CPC/1973.

[...] 5.
O Superior Tribunal de Justiça tem a orientação firme de que é necessária a efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes e dos danos emergentes, não se admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos nem cálculos por presunção ou dissociados da realidade.

6. Somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação.

7. Na hipótese, o laudo pericial concluiu pela impossibilidade de atestar os alegados lucros cessantes e danos emergentes, o que impede a condenação do ré ao pagamento desses valores.
[...]

(REsp n. 1.496.018/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 6/6/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.

[...]

(AgRg no AREsp n. 645.243/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2015, DJe de 5/10/2015.)

De igual modo têm decidido os demais Tribunais pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DO DANO SUPORTADO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA. INOCORRENCIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. DIRETA E SOLIDÁRIA. 1.
A indenização por danos materiais, incluídos os danos emergentes e lucros cessantes, pressupõe efetiva comprovação do prejuízo, não se admitindo condenação por danos hipotéticos.
2. O dano extrapatrimonial indenizável à pessoa jurídica apenas se configura quando há ofensa considerável à sua honra objetiva, reputação e imagem, acarretando perda efetiva de relações comerciais, abalo à concessão de crédito ou diminuição da clientela. 3. Nos termos enunciado nº 537 da Súmula do STJ a seguradora pode ser condenada direta e solidariamente com a segurada, nos limites contratados na apólice. (TJMG; APCV 5000359-84.2021.8.13.0390; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Eveline Felix; Julg. 27/08/2024; DJEMG 27/08/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU OS REQUERIDOS A PAGAREM R$ 180,00. Recurso dos autores. Arguem cerceamento de prova. Buscam a indenização por danos morais que estimam em R$ 20.000,00, bem como danos materiais de R$ 1.210,00. Cerceamento de prova. Inocorrência.
Dano material não se presume, deve ser comprovado. Apelantes não comprovaram os valores que pretendem ser ressarcidos. Inteligência do artigo 944 do Código Civil.
Dano moral não caracterizado. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1001957-83.2020.8.26.0045; Ac. 17557536; Arujá; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dario Gayoso; Julg. 06/02/2024; DJESP 16/02/2024; Pág. 1430)

Incumbia ao apelado o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Todavia, compulsando os autos, verifica-se a ausência de qualquer prova documental idônea — como recibos, notas fiscais, contratos de prestação de serviço ou extratos bancários compatíveis — que pudesse atestar a regularidade e a habitualidade dos rendimentos alegados na exordial.

A fragilidade probatória é ainda mais acentuada pelo próprio depoimento pessoal do autor em audiência de instrução. Na oportunidade, o apelado confessou ser “aposentado; prestador de serviço de marcenaria; ficou 2 semanas em casa em razão do acidente; recebe benefício de aposentadoria em média de R$ 900,00; não pode confiar que vai ter trabalho o mês inteiro, pois faz “bicos” esporadicamente; que algumas vezes fica 2 meses parados ou em outra época tem muito serviço;” (3min10s).

Ademais, quanto ao tempo de afastamento do autor, restou comprovado tão somente o atestado para 1 dia (ID
18510973
) e não para 14 dias.

Nesse cenário de informalidade e eventualidade, a condenação baseada na premissa de que o autor teria deixado de auferir renda durante 14 dias contínuos carece de suporte fático-probatório mínimo.

Se o próprio lesado admite a inconstância de sua atividade profissional e a ausência de previsibilidade de ganhos mensais, o reconhecimento de lucros cessantes transborda a esfera da reparação e ingressa no campo da presunção unilateral.

Quanto ao ressarcimento de R$ 1.300,00 pela prótese dentária, a condenação deve ser mantida. Embora o Boletim Unificado não mencione lesão bucal, a prova testemunhal supriu omissão do documento público.

A testemunha Marília Alves Babilon relatou ter presenciado momento imediato ao acidente, ocasião em que recolheu a dentadura do autor que havia caído e a colocou em uma sacola (12min59s).

O referido depoimento correlaciona-se logicamente com impacto sofrido e com orçamento de clínica odontológica acostado no ID 18510944.

Pelo exposto,
afasto a condenação dos lucros cessantes e mantenho a condenação de ressarcimento dos gastos do autor com a prótese dentária.

3. DA COMPENSAÇÃO DE VALORES

Neste capítulo recursal, o apelante pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à compensação de montantes que totalizam R$ 1.300,00. Sustenta o recorrente que arcou voluntariamente com despesas diretamente relacionadas com o evento danoso, invocando a aplicação do artigo 368 do Código Civil, segundo o qual, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as obrigações extinguem-se até onde se compensarem.

Especificamente, o apelante argumenta que realizou o pagamento de R$ 1.200,00 referente ao reparo da sua própria motocicleta, danificada no acidente, apresentando para tanto a respectiva ordem de serviço, e que entregou, a título de auxílio emergencial imediato, valores em espécie diretamente ao apelado.

A r. sentença, embora tenha relatado as alegações de defesa quanto a tais gastos, omitiu-se no dispositivo quanto à possibilidade de abatimento, focando exclusivamente na quantificação dos danos sofridos pelo autor .

Quanto ao gasto com o reparo da motocicleta (R$ 1.200,00), o pleito de compensação não merece prosperar. Conforme fundamentado no tópico anterior, restou mantida a responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente, uma vez que o seu condutor trafegava ilegalmente pelo acostamento.

No sistema de responsabilidade civil subjetiva, o causador do dano deve suportar integralmente os prejuízos que deu causa, tanto os de outrem quanto os seus próprios.

A compensação exige a reciprocidade de obrigações. No entanto, o valor despendido pelo apelante para consertar o seu próprio veículo não constitui um crédito em face do apelado, mas sim um prejuízo autoinfligido por conduta imprudente do condutor da moto. Assim, inexiste fundamento legal para transferir o ônus do reparo do bem do culpado para a vítima, ainda que sob a forma de abatimento situação diversa verifica-se em relação aos valores entregues diretamente à vítima logo após o sinistro.

Compulsando o termo de audiência de instrução e julgamento, verifica-se que o próprio apelado, em depoimento pessoal, confessou expressamente ter recebido a quantia de R$ 100,00 do réu como ajuda imediata.

Neste ponto, a reforma da sentença é impositiva. Permitir que o autor receba a integralidade da condenação sem o abatimento da quantia que já lhe foi adiantada pelo réu configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 884, CC).

O instituto da compensação serve, precisamente, para garantir que a reparação do dano ocorra na exata medida da lesão, evitando que a vítima receba em duplicidade qualquer parcela do montante indenizatório.

Desta forma,
deve ser determinada a compensação do valor de R$ 100,00
no montante final da condenação, devendo tal abatimento ocorrer após a atualização monetária dos valores devidos, a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro da obrigação.

4. DOS DANOS MORAIS

No que tange à condenação por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a sentença recorrida não merece qualquer reparo, por se encontrar em perfeita harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a gravidade do evento danoso.

Os prontuários e laudos médicos do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares atestam que o autor, um senhor de 68 anos à época do fato, sofreu "traumatismo não especificado", apresentando um "ferimento cortante de aproximadamente 4 cm em região frontal direita" que demandou procedimento de sutura, além de múltiplas escoriações nos membros superiores e no couro cabeludo. Tais elementos comprovam que o sinistro repercutiu de forma severa na saúde e na integridade psicofísica do requerente.

Acrescente-se a isso o trauma decorrente da perda da prótese dentária no local do acidente, fato confirmado por prova testemunhal, o que agrava o sentimento de vulnerabilidade e constrangimento da vítima.

A conduta do condutor do veículo — que realizava manobra proibida pelo acostamento e se evadiu do local sem prestar socorro — revela um grau de culpa elevado e um descaso absoluto com a vida humana, elementos que devem ser sopesados na fixação do
quantum
indenizatório.

O apelante insurge-se contra o valor arbitrado, alegando ser pessoa jovem e de parcos recursos. Todavia, a função da indenização por danos morais não é apenas compensatória, mas também pedagógica e punitiva, visando desestimular a reiteração de condutas imprudentes e temerárias no trânsito.

O montante de R$ 10.000,00 afigura-se condizente com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para casos análogos, onde há lesão física e necessidade de atendimento hospitalar de urgência, sem configurar enriquecimento sem causa da vítima.

Portanto, diante do sofrimento imposto ao apelado, da gravidade da conduta ilícita e da extensão dos danos,
mantenho a condenação a título de danos morais em sua integralidade.

5 - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença a fim de
AFASTAR a condenação do apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes (R$ 658,93),
ante a ausência de prova de habitualidade laboral e expectativa real de lucro e
DETERMINAR a compensação do valor de R$ 100,00 (cem reais)
, já pagos pelo réu à vítima, montante que deverá ser subtraído do total da condenação após a devida atualização monetária.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.